Tribunal: TJDFT
Processo: 0702150-80.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE ÔNIBUS. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. DESOBEDIÊNCIA À FISCALIZAÇÃO DA ANTT E PRF. TENTATIVA DE FUGA. CONDUTA CULPOSA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CONCORRÊNCIA DE AGENTES. SOLIDARIEDADE. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS CÍVEL E PENAL. IMPRONÚNCIA CRIMINAL. IRRELEVÂNCIA PARA A RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por réu condenado solidariamente em ação indenizatória por danos morais decorrentes de acidente de ônibus ocorrido durante transporte irregular de passageiros, no contexto de desobediência à ordem de fiscalização da ANTT e da PRF, com tentativa de evasão que resultou em capotamento do veículo, múltiplas vítimas fatais e feridos, entre os quais a autora, passageira do coletivo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. O cerne da controvérsia recursal reside em definir se o apelante concorreu culposa ou dolosamente para o evento danoso, de modo a justificar sua responsabilização civil solidária, não obstante a sentença de impronúncia proferida na esfera penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça concedida em primeiro grau subsiste em todas as instâncias, independentemente de renovação, até que haja revogação expressa diante da alteração da situação financeira do beneficiário, o que não ocorreu no caso. Não conhecimento do pedido.
4. A sentença de impronúncia no processo penal não afasta, por si só, a responsabilidade civil, diante da independência relativa entre as instâncias cível e penal, nos termos do art. 935 do Código Civil, salvo quando fundada na inexistência do fato ou na negativa de autoria.
5. O standard probatório exigido na esfera cível é menos rigoroso que o penal, sendo suficiente a demonstração de conduta culposa ou dolosa e do nexo causal para a configuração do dever de indenizar.
6. No caso dos autos, o conjunto probatório evidencia que o apelante participou ativamente da cadeia causal do evento, ao desobedecer a ordem de fiscalização, viabilizar a interceptação da escolta, anuir com a troca de motoristas e contribuir para a tentativa de fuga.
7. A responsabilidade civil não se restringe à execução final do ilícito, sendo suficiente a contribuição causal relevante para o dano, atraindo a incidência da solidariedade prevista no art. 942 do Código Civil.
8. Mantém-se a condenação solidária ao pagamento de indenização por danos morais, diante da comprovação da conduta ilícita, do dano e do nexo causal.
IV. DISPOSITIVO E TESES
9. Apelação cível parcialmente conhecida. No mérito, na extensão conhecida, recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa.
Teses de julgamento:
1. Eventual sentença de impronúncia na esfera penal não impede a responsabilização civil do agente quando demonstrada, no juízo cível, a conduta culposa ou dolosa e o nexo causal com o dano.
2. A contribuição relevante para o evento danoso, ainda que sem execução direta do ato final, enseja responsabilidade civil solidária nos termos do art. 942 do Código Civil.
3. A contribuição direta para tentativa de fuga de fiscalização oficial, com assunção de risco à segurança dos passageiros, configura conduta ilícita apta a gerar dever de indenizar.